Tribunal: TCU
Processo: 029.031/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 148002 (Objeto: Solicita seja apurada a legalidade de ato do Presidente dos Correios, Sr. FABIANO SILVA DOS SANTOS, que declarou a confissão de dívida de R$ 7,5 bilhões da empresa pública, em razão de possível conflito de interesses e violação dos princípios da impessoalidade e moralidade pública. )

Inteiro teor:
Acórdão 1904/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Ubiratan Antunes Sanderson noticiando supostas irregularidades na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) relacionadas à assinatura de termo de confissão de dívida com o Postalis - Instituto de Previdência Complementar, no valor de R$ 7,5 bilhões. O representante alega a ocorrência de conflito de interesses, violação dos princípios da impessoalidade e moralidade pública e potencial dano ao erário. Considerando que a representação não apresenta elementos probatórios mínimos, limitando-se a menções a notícias de internet sem suporte documental ou indícios adicionais; considerando que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a simples menção a notícias de internet, sem elementos concretos, não é suficiente para o conhecimento de representações; considerando que o Postalis, em nota de esclarecimento, nega a ocorrência de favorecimentos a escritórios de advocacia, esclarecendo que o escritório Mollo & Silva não atua para a entidade desde 2017 e que a confissão de dívida em questão não teve a participação de bancas de advogados; considerando que não compete ao Tribunal de Contas da União avaliar conflitos de interesse no âmbito do Poder Executivo federal, conforme entendimento expresso no Acórdão 547/2020-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações, em pareceres uniformes, propõe: a) não conhecer da representação; b) arquivar o processo; e c) apensar a este processo o TC Processo 000.273/2025-2 , representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer com idêntico questionamento; considerando que o Ministério Público de Contas, embora manifeste, em essência, concordância com a unidade técnica, faz ressalva quanto à proposta de apensamento do TC Processo 000.273/2025-2 ao presente processo e apenas alerta sobre a existência da referida representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente representação, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105, caput, da Resolução-TCU 259/2014, por ausência de indícios suficientes das irregularidades noticiadas; e b) apensar a este processo o TC Processo 000.273/2025-2 ; c) informar o teor desta decisão ao representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 029.031/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos/ECT. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.